Tribunal: STF
Processo: AI 781430
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ON LINE. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Aplicação imediata de norma processual. Precedentes. 3. Argumentação do recurso extraordinário deficiente. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.